Tribunal: TJPA
Processo: 0802255-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802255-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: S. P. B.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES SUSCITADAS RELATIVAMENTE AOS PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DE FORMA PRESENCIAL. PLEITO VISANDO À RETIRADA DO JULGAMENTO DA PAUTA VIRTUAL PARA A FORMA PRESENCIAL. DESCABIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. CABÍVEL, CONTUDO, O ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO LEVADO A EFEITO NO PLENÁRIO VIRTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão constante do id. 4821494, assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO

UNÂNIME.

Em suas razões (id. 4843161), o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão impugnado, alegando que não foi enfrentada a repercussão geral nº 793 do STF, envolvendo medicamento de alto custo, havendo, em razão disso, a necessidade de deslocamento da ação para a Justiça Federal.

Alega também que há omissão quanto ao pedido de retirada de pauta do processo do plenário virtual, pois pretendia sustentar oralmente ou acompanhar a realização do julgamento, ante a importância do tema, porém o julgamento prosseguiu sem a apreciação do pedido, requerendo a nulidade do acórdão.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no id. 5097515.

Determinei a inclusão do feito em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Alega o embargante que requereu a retirada do recurso de agravo interno da pauta de julgamento virtual realizada no período de 22 a 29 de maio do ano em curso, posto que pretendia efetuar sustentação oral por ocasião do julgamento do mencionado feito ou acompanhá-lo em sessão por videoconferência.

Quanto o primeiro pleito (realização de sustentação oral), mostra-se incabível, já que só será permitida a sustentação oral no agravo interno de decisão que extinguir a ação rescisória, o mandado de segurança e a reclamação, conforme os termos do art. 937 e § 3º do CPC, no que seguido por nosso Regimento Interno.

Em relação ao segundo pedido (acompanhar o julgamento do feito por ocasião da sessão efetuada por videoconferência), tal possibilidade era perfeitamente admissível, nos termos do art. 3º, § 3º, da Resolução nº 21, de 05/12/2018
[1]
desta Corte, de maneira que se faz necessária a anulação do julgamento levado a efeito, a fim de que se possibilite que o advogado do embargante se faça presente à sessão a ser realizada por videoconferência.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para acolher o vício apontado, declarando nulo o julgamento virtual do recurso de agravo interno realizado no período de 22 a 29 de maio do ano em curso.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 3º...

§ 3º O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao Relator, antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral
ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

Belém, 21/07/2021